Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-26.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000703-26.2024.8.05.0230 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERICA CARDOSO OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 793 E 1002 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de menor hipossuficiente, determinando o agendamento de consulta médica especializada pelo Estado, deixou de condenar o ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais sob o fundamento de que a atribuição primária seria do Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia, vencido na demanda, deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual; (ii) estabelecer se o princípio da causalidade pode afastar a condenação quando o ente público vencido alega não ser o responsável primário pela prestação do serviço de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua em favor de parte vencedora contra ente público, inclusive o que a integra, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 de Repercussão Geral. 4. A Constituição Federal, especialmente após as Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, atribuiu à Defensoria Pública autonomia administrativa, funcional e financeira, afastando a tese da confusão e assegurando sua legitimidade para receber honorários como órgão constitucional autônomo. 5. A responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793, não sendo possível excluir ente federado da condenação por suposta atribuição prioritária de outro. 6. O princípio da causalidade, no contexto da responsabilidade solidária, não afasta a obrigação do ente vencido de arcar com os ônus da sucumbência quando comprovada sua resistência à pretensão deduzida judicialmente. 7. A tentativa de afastar os honorários com base em distinções administrativas entre os entes viola a sistemática constitucional do SUS, que visa garantir, de forma cooperada, o acesso universal e igualitário à saúde. 8. A fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não representa enriquecimento indevido, mas mecanismo legítimo de fortalecimento institucional, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, conforme exigido pelo STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora contra ente público, inclusive o que a integra, conforme fixado no Tema 1002 do STF. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos no direito à saúde (Tema 793 do STF) abrange também os ônus sucumbenciais, independentemente da divisão administrativa de competências no SUS. 3. O princípio da causalidade, no contexto da solidariedade federativa, não pode ser invocado para afastar a condenação em honorários advocatícios quando o ente público demandado resiste à pretensão e é vencido na demanda. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1140005 (Tema 1002), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23.09.2020; STF, RE nº 855178 (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2022; STJ, Tema 1.313; TJMT, Ap. Cív. nº 1004891-84.2022.8.11.0037, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 27.11.2025.